Tribunal: TJDFT
Processo: 0705220-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705220-77.2021.8.07.0018 RECORRENTE: TN FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. ARMAZENAMENTO, AVIAMENTO E MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS À BASE DE SARMS (MODULADORES SELETIVOS DE RECEPTORES ANDROGÊNICOS). AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE APREENSÃO. LEGALIDADE. ATO ILEGAL OU ABUSO DE AUTORIDADE INEXISTENTES. SEGURANÇA DENEGADA. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mandado de segurança é ação de natureza sumária, indicada para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano, não se permitindo dilação probatória. 1.2. No caso, a discussão trazida à exame do Judiciário pela impetrante cinge-se a estabelecer a ilegalidade da exigência de comprovação, pela Anvisa, de eficácia e segurança das substâncias constatadas e apreendidas, em relação às farmácias de manipulação. 1.3. A solução da controvérsia prescinde de dilação probatória e os documentos necessários ao exame da lide já se encontram acostados aos autos, não havendo que se falar em inadequação da via eleita. Preliminar rejeitada. 2. As farmácias de manipulação se submetem aos órgãos de fiscalização dos Estados e do Distrito Federal, bem como aos regramentos da Anvisa. 2.1. Tratando-se de armazenamento, aviamento e manipulação de fórmulas à base de substâncias cuja segurança e eficácia não foram certificadas pela Agência Reguladora em questão, e havendo determinação para que sejam apreendidos tais insumos, correta a atuação do agente fiscalizador. 3. Inexistindo ato ilegal ou abuso de autoridade, deve ser denegada a segurança. 4. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão recorrido divergiu a interpretação atribuída pelo TJMG e STJ aos artigos 4o, incisos I, II, III, X, XI e XV, 5o, 6o, alíneas “a” e “b”, 8o, 15, 36 e 37, todos da Lei Federal 5.991/1973, e 3o, incisos I e II, e 10, ambos da Lei 13.021/2014, bem como 4o, inciso III, da Medida Provisória 881/2019, porque as farmácias e drogarias estão habilitadas a comercializar livremente quaisquer tipos de produtos manipulados, mediante prescrição médica, independentemente da avaliação e registro na ANVISA. Acrescente-se que as ementas dos paradigmas foram meramente reproduzidas e se originaram de mandados de segurança, um deles tratando sobre a incidência do ISSQN sobre o fornecimento de medicamentos manipulados por farmácias. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Feitos esses esclarecimentos, constato que o recurso especial não deve ser admitido quanto ao suscitado dissenso pretoriano em relação aos artigos 4o, incisos I, II, III, X, XI e XV, 5o, 6o, alíneas “a” e “b”, 8o, 15, 36 e 37, todos da Lei Federal 5.991/1973, e 3o, incisos I e II, e 10, ambos da Lei 13.021/2014, e 4o, inciso III, da Medida Provisória 881/2019. Isso porque o recorrente utilizou-se de paradigmas provenientes de mandados de segurança (AgInt nos EAREsp n. 1.725.706/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 3/8/2022, DJe de 9/8/2022) e com bases fáticas dessemelhantes (AgInt no REsp n. 1.964.598/MG, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Além disso, não realizou o indispensável cotejo analítico (REsp n. 1.709.980/ES, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015